Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-13.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013282-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ISAURA LINA DA SILVA - CPF: 377.992.311-49 (AGRAVADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO
A QUO
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A prolação da sentença no processo principal provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco BMG S/A
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação de Exibição de Documentos, promovida por
Isaura Lina da Silva
, que deferiu a liminar para determinar que o agravante apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas suas razões, o agravante sustenta
que a agravada possuía outros meios administrativos para a obtenção dos documentos requeridos na inicial e, ainda, que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso.

Pugna, assim, pela concessão da liminar para a suspensão da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 48043479).

Foi apresentada contrarrazões no Id 50366491, sustentando o acerto da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR) – PERDA DO OBJETO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em petição Id 53740479, a agravada, após a inclusão em pauta para julgamento deste recurso, informa que foi prolatada sentença no juízo a quo, o que acarretaria a perda do objeto deste recurso.

Com razão a agravada.

Em consulta à página de acompanhamento processual dos autos no juízo de 1º Grau (PJe), verifico que o magistrado
a quo
, de fato,
proferiu sentença em 30.07.2020, ocasião em que julgou procedente a ação e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito, vejamos:

“(...)
Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação Autônoma de Produção Antecipada da Prova Disciplinada nos Artigos. 3811 e Seguintes do CPC com Pedido Liminar, com fundamento no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e
ACOLHO
o pedido inicial, tornando em definitivo a liminar concedida, no sentido de determinar ao requerido exiba todos os contratos, ativos ou inativos, lançados no histórico detalhado de consignações em especial o contrato n.º 12552595.

Condeno a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00(cinco mil reais), atualizados a partir do ajuizamento da ação.
(...)”

Nestas circunstâncias, a prolação da sentença no processo principal, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto
.”
(AI 20537/2012, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS – INDÍCIOS DE FRAUDE NA ORIGEM DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NOS QUAIS FUNCIONARÃO AS PCH’S – PROBABILIDADE DE PARTE DA ÁREA ESTAR AFETA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INTERESSE AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO –
DECISÃO SUPERVENIENTE DE MÉRITO PROLATADA PELO JUÍZO A QUO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO
.

Sobrevindo a prolação de sentença de mérito no feito originário em curso na instância de primeiro grau, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, em razão da perda de seu objeto
.”
(AI 67420/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) (destaquei)

Com tais considerações,
julgo prejudicado
o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020